Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM REVISÃO CRIMINAL. INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA VIRTUAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZOS NÃO OBEDECIDOS PELA PARTE.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP), podendo ser acolhidos com efeitos infringentes para declarar nulidade, desde que comprovado o prejuízo.
II - A sustentação oral, corolário das garantias constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, não é direito amplo e irrestrito, devendo observar as hipóteses legais de cabimento e limitação, ser requerida na inicial do recurso ou por petição nos autos ou, ainda, mediante inscrição no órgão competente, em caso de pauta presencial.
III - A intimação do advogado para pauta virtual será realizada pelo DJe, publicação que “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”, na forma dos art. 10 da Portaria 948/2022 deste TJDFT e da Lei no 11.419/2006.
IV - Publicada a inclusão do recurso em julgamento virtual, a parte deverá requerer sua retirada para realizar sustentação oral presencial, por meio de petição nos autos, em prazo assinalado na Portaria 948/2022. Não sendo o caso de sustentação oral presencial, a parte deverá enviar seu arquivo de áudio, acessando o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, conforme Portaria 841/2021.
V - Embargos de declaração rejeitados.